Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO IRDR 21. ERROR IN PROCEDENDO. EXISTÊNCIA DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PENDENTES DE APRECIAÇÃO. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE IDÊNTICA QUESTÃO. CESSAÇÃO NÃO VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 982, § 5o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra pronunciamento que, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo ente público distrital, extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: i) a ocorrência de nulidade da sentença por erro de procedimento; e ii) a legitimidade ativa do apelante para executar a sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da nulidade da sentença por erro de procedimento. Dispõe o art. 982, I, do CPC, que, admitido o Incidente de Resolução de Demandas repetitivas, o relator “suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso”. Ainda, de acordo com o § 5o do mencionado dispositivo legal, “cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente”.
4. No caso concreto, o magistrado incorreu em erro de procedimento ao proferir sentença extintiva quando ainda se encontravam pendentes de apreciação, nos autos do IRDR 21, os recursos dirigidos às instâncias superiores, aplicando prematuramente a tese jurídica firmada no referido incidente, antes de cessada a suspensão processual prevista no supracitado comando legal.
5. Configurado error in procedendo, impõe-se a cassação da sentença recorrida para que os autos retornam ao juízo de origem e nele permaneçam sobrestados até o trânsito em julgado do IRDR 21.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012; art. 1.013; art. 982, I e § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701418-66.2024.8.07.0018, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 1/7/2025, p. 16/7/2025. TJDFT, APC 0706136-09.2024.8.07.0018, Rel(a). José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 27/5/2025, p. 6/6/2025.